Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-02.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000382-02.2014.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO SOUZA MARQUES, DANIELE DOS SANTOS CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000382-02.2014.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

RODRIGO SOUZA MARQUES

APELANTE: DANIELE DOS SANTOS CHAVES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, V, DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MENORIDADE DO AGENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR PROBANTE. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ATUAIS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000382-02.2014.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

RODRIGO SOUZA MARQUES

APELANTE: DANIELE DOS SANTOS CHAVES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

RODRIGO SOUZA MARQUES

e
DANIELE DOS SANTOS CHAVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes a 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime fechado; e 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, respectivamente, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, da Lei nº. 8.069/90, em concurso formal (id 4725127).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 09/01/2014, por volta das 15h30, os recorrentes e o adolescente M. P. C. N. teriam abordado a vítima Mayk Cristian dos Santos Nery e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram dela 01 (um) aparelho de telefone celular, 01 (uma) bolsa, 01 (um) relógio de pulso, 01 (uma) camisa, 01 (um) fone de ouvido e 01 (uma) carteira porta-cédulas, empreenderam fuga do local logo em seguida (id).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa dos apelantes recorreu, pleiteando basicamente a absolvição por insuficiência de provas e a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores pela prescrição (id

4725130 – 4725132). Em relação especificamente ao recorrente
RODRIGO SOUZA MARQUES
, houve pedido subsidiário de redução da pena ao mínimo legal e de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo parcial provimento do recurso, no sentido de que seja declarada a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores pela prescrição (id

4725131 - Pág. 13 – 16).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo parcial provimento do apelo nos mesmos termos requeridos pela promotora de justiça na origem (id 4725131 - Pág. 27 – 33).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, conheço das apelações e passo ao exame do mérito.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES)

Examinando os autos, verifico que o recurso comporta provimento quanto à pretensão de extinção da punibilidade dos apelantes em relação ao delito de corrupção de menores, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa no particular, conforme previsão do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação dos apelantes às penas de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão (
RODRIGO SOUZA MARQUES)
e de 01 (um) ano

de reclusão (
DANIELE DOS SANTOS CHAVES
), o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Ademais, o prazo em questão deve reduzido pela metade, ou seja, para 02 (dois) anos, haja vista a circunstância de os apelantes serem menores de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, nos termos do art. 115
[4]
do CP (id

4724960 - Pág. 5/id

4724963 - Pág. 13).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o termo inicial. Constato que a sentença condenatória foi publicada no dia 16/10/2018 (id

4725128 - Pág. 3), data esta que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Com efeito, considerando que, desde o início da contagem do prazo, transcorreram mais de 02 (dois) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos apelantes em relação ao delito de corrupção de menores pelo qual restaram condenados, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
c/c art.109, inciso III, ambos do CP.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa dos recorrentes, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

4724959 - Pág. 22 – 23), o auto de apreensão (id 4684137 - Pág. 19), o auto de apreensão (id

4724960 - Pág. 12), o auto de entrega (id

4724960 - Pág. 13) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

4724959 - Pág. 5 – 11).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas Maik Cristian dos Santos Nery e M. P. C. N. e pelas testemunhas PM Lerry Soares Teixeira e PM Daniel Vilhena Penha, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id

4725120 – 4725124/id

4737377 – 4737413), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[7]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos
[8]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[9]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa do apelante.

DA REDUÇÃO DA PENA

Na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada pelo Juízo
a quo
, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas nº. 17
[10]
, nº. 19
[11]
e nº. 23
[12]
TJPA).

Portanto, a tese de redução da pena ao mínimo legal deve ser afastada.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

À vista do patamar de pena aplicada ao recorrente
RODRIGO SOUZA MARQUES
e da inexistência de fundamentação na sentença para a fixação do regime de cumprimento da pena mais gravoso
,
tal como apontou a defesa nas razões do apelo,
a modificação para o semiaberto é medida que se impõe
, nos termos do art.33, §2º,
b
[13]
, do CP c/c art. 93, inciso IX
[14]
, da CF e súmula 719
[15]
do STF

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença recorrida que não sejam contrárias à reforma promovida por esta decisão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento aos recursos de apelação
para i) julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
RODRIGO SOUZA MARQUES
e
DANIELE DOS SANTOS CHAVES
pela PRESCRIÇÃO em relação ao delito de corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, da Lei nº. 8.069/90), nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115 todos do CP; e ii) reformar a sentença recorrida para
modificar o regime inicial de cumprimento de pena
do apelante
RODRIGO SOUZA MARQUES
para o
semiaberto
, restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é

igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

[4]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:
(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[8]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[9]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[10]

Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[11]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[12]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[13]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[14]
Súmula nº. 719:
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
(STF - Data de Aprovação - Sessão Plenária de 24/9 /2003).

[15]
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
[...]
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Belém, 26/04/2023